Tribunal: STF
Processo: HC 240679
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Pleito de extinção da punibilidade. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 56.283/2024 (evento 13).



    Em 14.5.2024, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que negado seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de que mera reiteração de impetração anterior. Para tanto, por intermédio da referida petição, aduziu que o ato apontado coator no presente habeas corpus volta-se contra decisão colegiada, enquanto que o writ anterior foi impetrado contra decisão monocrática.



    De fato, extrai-se dos autos que no presente writ impugna-se acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.346.478/SC. Já no HC 238.348/SC, o ato dito coator foi decisão monocrática do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.346.478/SC. 



    No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que negado seguimento ao habeas corpus, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michelle Karina Glau contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do AREsp 2.346.478/SC (evento 2).



    A Paciente foi condenada à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, II e III c/c art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a extinção da punibilidade da paciente ante a prova de quitação dos débitos tributários. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela extinção da punibilidade da Paciente nos autos da ação penal n. 0013650-33.2012.8.24.0008 da Comarca de Blumenau/SC.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 



    2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n. 181 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



    4. Agravo regimental não conhecido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    De resto, anoto que a orientação da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte (HC 201.196-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.05.2021; HC 217.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente